Tribunal: STF
Processo: MS 24002
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: ATO
 OMISSIVO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PEDIDO DE APOSENTADORIA: SUA
CONCESSÃO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO.
I. - Mandado de segurança impetrado para o fim de, suprida a omissão,
 fosse
concedida à impetrante a aposentadoria. Concedida esta no curso do
processo, satisfeita ficou a pretensão objeto da causa, ficando sem
objeto o pedido.
II. - Agravo regimental não provido.